Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718688-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DANIEL SILVA VITOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O feito foi julgado por esta eg. Turma Criminal. Encontra-se em fase de Recurso Especial. Encaminhem-se os autos à Presidência do eg. TJDFT. Brasília, D.F., 9 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator